Tribunal: TJDFT
Processo: 0715020-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 OU ART. 33, § 3o, AMBOS DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. NÃO RECONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recebimento de informações do serviço de inteligência policial configura fundadas razões, que autorizam a abordagem e a inspeção do veículo, nos termos do art. 240, § 2o, do CPP. 1.1. Localizadas porções de drogas no veículo, sobre as quais o acusado assumiu a propriedade, foi realizada busca em sua residência, inexistindo, assim, ilegalidade na atuação policial.
2. As circunstâncias impedem acolher a tese de que as drogas se destinavam ao consumo próprio e/ou eram compartilhadas com os amigos, sendo incabível a desclassificação para as condutas do art. 28 ou 33, § 3o, ambos da Lei n. 11.343/06.
3. De acordo com o enunciado da Súmula n. 630 do col. STJ, “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”.
4. A fração de redução da pena, referente ao tráfico privilegiado, submete-se ao exame discricionário do julgador, que, de forma fundamentada, definirá a redução que melhor reprima a conduta praticada (STF, RHC 133974, relator o e. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, julgado em 07/02/2017).
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.